Tribunal: TJSP
Processo: 1018295-72.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO AUTORAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REPORTAGEM PUBLICADA EM PERIÓDICO COPIADA PELA RÉ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO REPÓRTER RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DISPOSIÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA ORIGINÁRIA PARA

Ementa:
DIREITO AUTORAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REPORTAGEM PUBLICADA EM PERIÓDICO COPIADA PELA RÉ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO REPÓRTER RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DISPOSIÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA ORIGINÁRIA PARA REPRODUÇÃO DA MATÉRIA - CONTRAFAÇÃO E PLÁGIO RECONHECIDOS – DEVER DE INDENIZAR – VERBA DEVIDA – QUANTUM QUE, CONSIDERANDO O CASO CONCRETO, ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018295-72.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GRUPO
EDITORIAL DE FRANCA LTDA, são apelados GCN PUBLICAÇÕES LTDA
"COMÉRCIO DA FRANCA" e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a advogada Dra. Andreia Maria Ribeiro Silva.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
APELAÇÃO CÍVEL No 1018295-72.2017.8.26.0196
Comarca : FRANCA 5a VARA CÍVEL
Juíza
: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelante
: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA.
Apelados
: GCN PUBLICAÇÕES LTDA. e OUTRA
VOTO N.o 32278
DIREITO AUTORAL OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REPORTAGEM
PUBLICADA EM PERIÓDICO COPIADA PELA RÉ DENUNCIAÇÃO
DA LIDE DO REPÓRTER RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DA
NOTÍCIA HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS
DISPOSIÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA
OBRA ORIGINÁRIA PARA REPRODUÇÃO DA MATÉRIA -
CONTRAFAÇÃO E PLÁGIO RECONHECIDOS
DEVER DE
INDENIZAR VERBA DEVIDA QUANTUM QUE, CONSIDERANDO
O
CASO
CONCRETO,
ATENDE
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por GCN
Publicações Ltda. EPP e Ana Carolina de Oliveira Ribeiro contra
Grupo Editorial de Franca Ltda., que a respeitável sentença de fls.
118/122, cujo relatório fica adotado, julgou parcialmente
procedente, condenando a ré a excluir definitivamente a matéria
descrita na inicial, veiculando, em seu jornal, com destaque e por
duas vezes consecutivas, comunicação de que a matéria é cópia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
publicada pela parte autora, além do pagamento de indenização por
danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 para cada autora, com
correção monetária da sentença e juros do trânsito em julgado,
devendo cada parte arcar com as custas e despesas que despendeu, a
requerida com verba honorária de 15% sobre o valor da condenação
e as autoras com honorários advocatícios dos advogados da ré
arbitrados em R$ 900,00.
Irresignada, recorre a ré, alegando, em suma, que é
incabível a condenação por danos morais, uma vez que, assim que
se inteirou dos fatos, procurou identificar o repórter responsável
pela matéria divulgada, dispensando-o por justa causa, excluindo
imediatamente referida reportagem e publicando a retratação.
Afirma que pugnou pela denunciação da lide do responsável pela
divulgação da matéria, nos termos do artigo 125, do Código de
Processo Civil, o que não foi deferido, sendo, no entanto, cabível.
Sustenta que não houve má-fé de sua parte, não esperando que um
repórter profissional praticaria o ato que deu ensejo à propositura da
demanda, além do que não houve qualquer ofensa à honra das
recorridas. Argumenta que o valor fixado é excessivo, devendo ser
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pede, ao final, o provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
O recurso foi preparado e respondido às fls. 148/161.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, as
recorridas ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer,
cumulada com indenização por danos materiais e morais em face
da apelante, alegando violação de direito autoral, posto que a ré
plagiou matéria jornalística elaborada e publicada pelas autoras,
sem qualquer autorização.
De início, em relação à denunciação da lide do
repórter responsável pela divulgação da matéria, é importante
ressaltar que trata-se de modalidade de intervenção de terceiro
que permite que a parte traga ao processo terceiro que tem
responsabilidade por ressarci-la pelos eventuais danos advindos
do resultado da demanda. O direito de regresso é o principal fator
que legitima a denunciação à lide, além de ser imprescindível a
previsão legal para a aplicação do instituto.
A esse respeito, o artigo 125, do Código de Processo
Civil dispõe os casos em que é obrigatória a denunciação da lide,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
não se enquadrando a espécie dos autos no dispositivo
explicitado, razão pela qual não vislumbro a possibilidade da
pretendida intervenção de terceiro, até porque como bem
observado pelo juízo a quo “não há qualquer identificação do
jornalista na matéria veiculada, de modo que o deferimento do
pedido implicaria na introdução de matéria nova na ação, em
prejuízo à celeridade processual”, devendo, portanto, a apelante,
se o caso, buscar a satisfação dos seus eventuais direitos em
demanda autônoma.
Sobre tal entendimento já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE
- DESCABIMENTO - SENTENÇA PROFERIDA NA
AÇÃO PRINCIPAL, CONFIRMADA EM GRAU DE
APELAÇÃO - REJEIÇÃO DA INTERVENÇÃO,
TAMBÉM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA
CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. 1. "A denunciação da lide, como
modalidade de intervenção de terceiros, busca
atender aos princípios da economia e da presteza na
entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser
prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais
princípios" (REsp 216.657/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.11.1999). 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
Recurso
especial
não
provido.”
(STJ,
REsp
1.187.943/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma,
DJe 07.06.10).
No mais, o plágio da referida matéria restou
incontroverso nos autos, sendo que a discussão do presente recurso
limita-se à condenação da ré por danos morais.
Pois bem. Uma vez demonstrado que os atos praticados
pela ré violaram os direitos autorais das autoras, protegidos pela Lei
9610/98, o desfecho da ação não poderia ser outro senão a sua
procedência referente aos danos morais, tendo em vista que a
criadora da obra foi, de per se, atingida em sua personalidade, tendo
sua criação reproduzida em obra de terceiro, sem autorização, não
sendo demais lembrar que a reparação por danos morais está
devidamente prevista no artigo 108, da Lei de Direitos Autorais.
Importante mencionar que os danos morais decorrem
da violação a interesse juridicamente tutelado pelo ordenamento
(in re ipsa). A nossa lei optou, assim, por presumir o dano moral
ao titular de direitos autorais violados.
E, desrespeitado esse direito moral pela lei protegido,
visto que está diretamente vinculado à pessoa do autor, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
reparação é devida, impondo-se a obrigação de indenizar.
Em relação ao valor fixado, são dignas de registro as
lições de Maria Helena Diniz, a respeito da dupla função da
reparabilidade do dano moral:
“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na
reparação do moral uma função de equivalência
própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas
um caráter concomitantemente satisfatório para a
vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma
perspectiva
funcional.”(Curso
de
direito
civil
brasileiro, 7o Volume. 18 ed. São Paulo: Saraiva,
2004, p. 92, 99 e 106.)
No caso em questão, considerando a natureza do dano,
a capacidade econômica das partes e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considero adequado o valor
fixado em R$ 10.000,00 para cada autora, sendo tal importância
apropriada para repreender pedagogicamente a ofensora a não
repetir o ato ilícito e para compensar as vítimas pelo prejuízo
experimentado, sem, contudo, gerar-lhes enriquecimento sem
causa.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-72.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 32278
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos
pela apelante para 20% do valor da condenação.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator